Tribunal: STF
Processo: Rcl 71545
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Francimar Alves Mesquita, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, bem como em face de decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 0814011-97.2024.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em razão de suposta ofensa ao decidido nos autos da ADPF 828 TPI-quarta-Ref.



    Consta da exordial o seguinte contexto fático:



    “A decisão ID 20561278, proferida em 21 de agosto de 2024, nos autos da presente ação reivindicatória 0813580-76.2024.8.14.0028 e reiterada por decisão monocrática no Agravo de Instrumento n. 0814011-97.2024.8.14.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com a determinação de despejo de cerca de 100 famílias, consideradas hipossuficientes. A decisão de primeiro grau nem mesmo cita a ADPF. 



    (...)



    A decisão de segundo, proferida pelo relator, por sua vez, também não cita a ADPF (...)



    Destaca-se que parte da ocupação é nova e parte antiga, com mais de 10 anos, nos termos de declaração de um morador da área e de estudo técnico que comprova que residências antigas estão construídas nas matrículas juntadas nos autos de origem, quais sejam: matrículas 21.767, 21.768 e 44.692.



    Houve a determinação para comunicação ao juízo de origem. 



    Não houve qualquer tipo de determinação para comunicação à Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 



    O mais grave é que o proprietário contratou capangas para cumprir a reintegração por conta própria, conforme faz prova os vídeos e boletim de ocorrência em anexo. 



    Vale observar que nem mesmo os oficiais de justiça sabem qual é a área a ser desocupada (...)



    Na decisão consta prazo de 48 horas para desocupação voluntária, Ademais, a decisão cita, nem considera os ditames da decisão desta Corte na ADPF 828-DF e da Resolução nº 510/2023 do CNJ, que estabeleceu protocolos para o tratamento das ações que envolvam despejos ou reintegrações de posse em imóveis de moradia coletiva ou de área produtiva de populações vulneráveis. 



    Com isso, o dano irreparável reside no fato de que, uma vez cumprida a decisão, com o consequente despejo dos moradores, além da perda de suas moradias, todos ficarão completamente desabrigados em virtude do despejo ilegal sofrido, inclusive mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência residentes na comunidade ficarão na condição de população de rua. 



    Desse modo, faz-se mister que este Tribunal conheça a presente Reclamação e lhe conceda efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão reclamada (ID 123432205), nos autos do Processo de Reinvindicação nº 0813580-76.2024.8.14.0028, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.” (eDOC 1, pp. 2-6).



    Requer, liminarmente, a suspensão das decisões reclamadas e, no mérito, sua procedência para que sejam cassadas, determinando-se a prolação de nova decisão, em observância ao decidido na ADPF 828. 



    É o relatório. Decido. 



    Superada a questão, destaco que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Na espécie, o reclamante alega o descumprimento do que restou decidido pelo STF no julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), em especial no que se refere à suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas, evidenciada, sobretudo, na necessidade de remessa dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para tentativa de composição entre as partes, conforme o que fora estabelecido por essa Corte na referida ADPF 828 TPI-quarta-Ref.



    Sobre o tema, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    Na oportunidade, determinou-se que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.



    Por sua vez, o Plenário do STF referendou a medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022)



    Findo o prazo estabelecido, o Plenário do STF, novamente, referendou a medida cautelar incidental nos autos da ADPF 828 para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de outubro de 2022.



    Por fim, por meio da deliberação apontada como descumprida pelas reclamantes (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), o Plenário desta Corte, referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, fazendo-o nos seguintes termos:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022) 



    Feitas essas considerações, tenho que, no caso concreto, o ato reclamado não importa em descumprimento do regime de transição estabelecido por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, pois tal regime é apenas aplicável à “retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição” (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022; grifo nosso).



    Explico.



    Com efeito, verifica-se que o reclamante se insurge contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Reivindicatória nº 0813580-76.2024.8.14.0028, nos seguintes termos:



    “Sobre a tutela em questão, passo a analisar o cabimento da medida de urgência, com base na identificação concreta nesses autos de seus pressupostos, na conformidade com o art. 300 do Código de Processo Civil. 



    No caso em exame, observo que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência pretendida como liminar, como doravante delineio. 



    O art. 1.228 do Código Civil estabelece que o proprietário tem o direito, dentre outras questões, de reaver do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 



    No caso em apreço, os autores comprovaram a titularidade do domínio sobre as propriedades, bem como a individualização dos bens reivindicados, por meio das escrituras públicas acostadas nos id. 122284755, id. 122792338, fato que, inclusive, é confirmado pelos réus em contestação. 



    Ao mais, é possível identificar a posse injusta exercida pelos réus, considerando a invasão recente aos terrenos (datada de 25/07/2024), discriminada em boletim de ocorrência, inquérito policial e notícia veiculada em internet, fato que também restou incontroverso nos autos.



    (...)



    Isto posto, nos termos do art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, para a desocupação dos imóveis de matrículas nº 60.903, 60.895, 60.897, 60.900, 60.901, 21.766, 21.767, 21.768, 60.896 e 60.894, de forma voluntária pelos Requeridos e demais posseiros no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação, sob pena de multa diária aos réus no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a ser paga pelos réus em favor dos autores, bem como a desocupação compulsória, sem prejuízo de outras sanções, em conformidade com os art. 77, inciso IV, e, art. 139, inciso VII, ambos do CPC.” (eDOC 11, pp. 25-27)



    Contra a referida decisão foi interposto o Agravo de Instrumento nº 0814011-97.2024.8.14.0000, ao qual foi negado seguimento nos termos da decisão a seguir transcrita:



    “Em sede de análise perfunctória, própria do presente momento recursal, não está presente a probabilidade do direito. 



    Diferente do que afirma o agravante, na origem, trata-se de Ação Reivindicatória com Pedido de Tutela de Urgência para desocupação dos imóveis e não de Ação de Reintegração de Posse. 



    A Ação Reivindicatória visa a proteção da propriedade, sendo seu uso unicamente permitido ao proprietário, devidamente legitimado pelo seu título, ou seja, escritura pública regularmente registrada no Cartório de Imóveis, como restou provado nos autos. 



    Para o manejo da Ação Reivindicatória cabe ao proprietário demonstrar a prova da titularidade do domínio, individualização do bem e a demonstração de que o réu está exercendo a posse sobre a coisa de forma injusta. 



    No caso dos autos, não há dúvida de que o agravante invadiu o imóvel agravado a menos de ano e dia, inclusive confessado em sua peça de contestação que invadiu o imóvel e o proprietário é o agravado. 



    Seguindo essa linha de raciocínio, tendo o agravado provado a titularidade do domínio, individualização do bem e a demonstração de que o réu/agravante está exercendo a posse sobre a coisa de forma injusta, tem o proprietário o direito de reaver do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, nos termos do art. 1.228 do CCB. 



    Assim, em cognição sumária própria desta fase recursal, concluo pela ausência dos requisitos cumulativos do art. 1019, I do CPC, necessários ao deferimento do efeito suspensivo. 



    Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.” (eDOC 11, p. 32)



    Como bem evidenciado nos autos, as ordens emanadas das autoridades reclamadas no corrente ano decorrem de ação de reivindicação de posse ajuizada em 2024 (eDOC 11, p. 22), e que ainda se encontra em curso.



    Cumpre salientar, a propósito, que não há informações nos autos acerca de eventual ordem de suspensão da execução determinada com fundamento na ADPF 828-MC durante o período pandêmico.



    Desse modo, não há como se conceber eventual descumprimento da deliberação ultimada por esta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, se o regime de transição então estabelecido, por seus próprios termos, não se aplica ao presente caso por não se tratar de retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, sendo certo que os ocupantes dos imóveis objeto da presente demanda não se beneficiaram das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão das desocupações coletivas até 31.10.2022, termo esse já superado, sem renovação do prazo por esta Corte. 



    Evidentemente, eventuais alegações de atuação ilegal por parte do poder público no processo de desocupação podem – e devem – ser formuladas e apuradas perante as instâncias jurisdicionais ordinárias. O que não se pode admitir é que o Supremo Tribunal Federal, com base em interpretação inadvertidamente ampliativa do objeto da ADPF 828, seja alçado, após já superado o cenário epidemiológico que norteou as medidas concedidas naqueles autos, ao posto de árbitro natural de todas as desocupações ocorridas no País. Como bem destacou o Ministro Roberto Barroso no voto, acompanhado à unanimidade, que proferiu no julgamento da Rcl 57.238-AgR: 



    “(...) alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.” (Rcl 57.238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2023; grifo nosso)



    Ainda nesse contexto, ressalto entendimento esposado pelo Min. Dias Toffolli, no julgamento da Rcl-Agr 50.238, segundo o qual, “o direito social à moradia, expressamente assegurado no texto constitucional, não pode ser utilizado como respaldo para dar amparo a toda e qualquer invasão, cogitado como uma alternativa à implementação de políticas sociais e econômicas para resolver o problema habitacional no Município”. (Primeira Turma, DJe 24.5.2022)



    Com efeito, sem prejuízo de que as partes interessadas questionem a legalidade das decisões reclamadas com base em outras alegações de ilicitude, a serem eventualmente formuladas perante as instâncias jurisdicionais competentes, tem-se como não configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente